Tribunal: TJSP
Processo: 1525333-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de violência física, grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de violência física, grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525333-11.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO VITOR
SANTOS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
2
VOTO no 2036
APELAÇÃO no 1525333-11.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo (8a Vara Criminal Central)
APELANTE: João Vitor Santos Lima
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Helio Narvaez
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o
delito de furto
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu
a res mediante emprego de violência física, grave ameaça e
concurso de agentes Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime fixado
adequado e compatível com a gravidade do crime RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de João Vitor Santo Lima contra a r. sentença de fls. 94/97, que o declarou
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, condenando-o
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 108/113), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
desclassificação para o delito de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
3
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 117/120).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 130/135).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 21 de outubro de 2019,
por volta das 15h40min, na rua Francisco Soares, no 81, Campo Limpo, na
cidade e comarca de São Paulo, João Vitor Santos Lima, ora apelante, agindo
em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outra pessoa
conhecida apenas como “Tom”, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça e violência, contra vítima de 16 (dezesseis) anos, A.M.S., um
aparelho de telefonia móvel, pertencente a aludida vítima.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 10), bem como pela prova ora oral colhida sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
4
O réu, interrogado em juízo (fl. 118 mídia SAJ),
negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, foi abordado por
seu amigo “Tom”, o qual já estava em poder do celular da vítima. Em
seguida, populares o perseguiram e foi atacado, juntamente com seu colega.
Não conseguiu entrar em contato posteriormente com “Tom”, que está se
escondendo em uma “biqueira”. A vítima não o conhece, mas conhece “Tom”
e não sabe o motivo dela estar lhe imputando falsamente a acusação.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi revestido de
adminículo probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos
termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima A.M.S., ouvida perante a
autoridade policial (fl. 09), asseverou: “Que, na presença de sua tia e
representante legal Adriana Silva, na data de hoje estava voltando de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
5
entrevista de emprego no centro da capital e quando caminhava pela via
pública cruzou com dois indivíduos, sendo que um deles o conhece pela
alcunha de Tom , posto que estudou na mesma escola da declarante,
acreditando que ele seja menor de idade. Continuou caminhando e alguns
metros mais a frente quando parou para descansar os dois indivíduos
voltaram e anunciaram o roubo exigindo o aparelho celular, o que a
declarante achou até que fosse uma brincadeira, mas em seguida foi
segurada pelos ombros pela pessoa posteriormente identificada como João
Vitor Santos Lima, enquanto Tompuxou o celular de sua mão e ambos saíram
caminhando. Nesse instante estavam vindo em sua direção um grupo de cinco
pessoas e a declarante falou que acabou de ser roubada apontando os
ladravazes, tais rapazes então foram atrás e conseguiram deter o indivíduo
João Vitor, sendo que Tom, conseguiu fugir com seu aparelho. Na sua
presença João Vitor tentou disfarçar dizendo que não foi ele quem pegou o
aparelho, sendo a declarante afirmou que ele estava junto e inclusive a
segurou. Os rapazes que a ajudaram acionaram a policia militar que ao
chegarem detiveram João Vitor, e conduziram todos até esta unidade
policial. Nesta unidade, em sala devidamente apropriada e com observância
das formalidade legais, reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa
identificada como João Vitor Santos Lima como o autor do roubo, mais
precisamente como a pessoa que a segurou enquanto Tomarrancou-lhe o
aparelho celular de sua mão. Disse que seu aparelho celular está avaliado
em R$600,00.”
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
6
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Renato da Silva
Pinheiro e Ernanes Pereira de Oliveira, ouvidos em juízo (mídia SAJ),
esclareceram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina
ostensivo, quando o Copom irradiou a ocorrência de um roubo nas
proximidades. Deslocaram-se para o local mencionado e depararam-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
7
réu, detido por populares. A vítima lhes informou que estava a caminho de
uma entrevista de emprego, quando foi abordada pelo apelante e por outro
comparsa, os quais a imobilizaram e subtraíram seu aparelho de telefonia
móvel. Disse-lhes, ainda, que populares a ajudaram a persegui-los e
conseguiram deter o acusado, contudo, seu comparsa conseguiu fugir.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
8
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
9
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
10
mormente em virtude das declarações prestadas pela vítima perante a
autoridade policial, por seu reconhecimento positivo tanto no local dos fatos
como na delegacia de polícia, bem pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais nas fases inquisitorial e judicial, mostrando-se descabidas as teses
defensivas de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para
o delito de furto.
Outrossim, apesar da vítima não ter sido localizada
para prestar declarações em juízo, os elementos probatórios existentes nos
autos não deixam qualquer dúvida quanto à sua participação no roubo,
mormente em virtude do reconhecimento positivo realizado em solo policial,
logo após a prática delitiva.
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na
consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte, a responsabilização criminal do apelante se
impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de elementos
positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral necessária à
condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de
Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção, harmonicamente, aos
mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág.
102).
Por outro lado, é mister asseverar que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
11
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossou celular da vítima e manteve sua posse,
consumando-se o delito, pouco importando se a res foi recuperada, eis que
somente após a ajuda de populares, que conseguiram deter o acusado.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de outro indivíduo no
momento em que foi abordada e imobilizada, anuindo, assim, um na conduta
do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena.
Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo
cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código era mesmo de
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, tampouco de
desclassificação para o delito de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525333-11.2019.8.26.0228 -Voto no 2036
12
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se
torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a pena e o
regime foram devidamente fundamentados e não comportam qualquer
modificação. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora